Tribunal: TJMT
Processo: 1014645-95.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANNY JHONATHAN DE MOURA ARRUDA - CPF: 047.434.331-69 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA OI PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o promovente GEOVANNY JHONATHAN DE MOURA ARRUDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 438,20 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 01/2016 à 02/2017.

3
. No mesmo sentido, a empresa promovida e anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas e relatório de utilização, e gravação realizada pela mãe do promovente para que fosse reparado o serviço de internet em uma oportunidade durante a contratação.

4.
Outrossim, o promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa promovida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, o promovente fosse titular de telefone com empresa diversa ao da promovida.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DA OI PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente GEOVANNY JHONATHAN DE MOURA ARRUDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 438,20 (quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente OI S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente
GEOVANNY JHONATHAN DE MOURA ARRUDA interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 01/2016 à 02/2017.

No mesmo sentido, a empresa promovida e anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas e relatório de utilização, e gravação realizada pela mãe do promovente para que fosse reparado o serviço de internet em uma oportunidade durante a contratação.

Outrossim, o promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa promovida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o promovente fosse titular de telefone com empresa diversa ao da promovida.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela promovida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da OI para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a OI S/A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente
GEOVANNY JHONATHAN DE MOURA ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022